Tribunal: TJSP
Processo: 2026366-37.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de título extrajudicial. Espécies de título de crédito.Decisão que determinou a penhora sobre 30% (trinta por cento) do faturamento líquido da Executada. Inconformismo. Acolhimento em parte. Possibilidade. Penhora prevista nos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil. Mostra-se viável a redução do percentual para 15% (quinze por cento) do faturamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de título extrajudicial. Espécies de título de crédito.Decisão que determinou a penhora sobre 30% (trinta por cento) do faturamento líquido da Executada. Inconformismo. Acolhimento em parte. Possibilidade. Penhora prevista nos artigos 835 e 866 do Código de Processo Civil. Mostra-se viável a redução do percentual para 15% (quinze por cento) do faturamento líquido mensal, visando à manutenção da atividade da Empresa durante a constrição.Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.